Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Pela decisão de ID 36562444 indeferi o pedido de gratuidade de justiça e, a teor do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, determinei a juntada do preparo devido no prazo de 5 (cinco) dias. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil) foi disponibilizada no dia 23/6/2022 (quinta-feira), sendo o prazo fatal para o cumprimento da providência o dia 1o/7/2022 (sexta-feira), nos termos do artigo 224, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, sendo o ato realizado pela parte somente em 2/7/2022 (ID 36645716, ID 36937876 e ID 36937877). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora